Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Será admitida nova consulta aos Sistemas de Busca de Ativos – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade.
2. In casu, cabível a reiteração da consulta referida, tendo em vista que a última pesquisa ocorreu há mais de 02 (dois) anos, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes.
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.